Tribunal: CARF
Processo: 10746.720236/2011-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10746.720236/2011-67
RESOLUÇÃO
1001-000.838 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FERTILIZANTES TOCANTINS S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
recurso voluntário e converter seu julgamento na realização de diligência à Unidade de Origem
para que se proceda a análise da data da efetividade do parcelamento e os valores parcelados das
estimativas de IRPJ e de CSLL que serviram de bases de cálculo das multas de ofício isoladas dos
períodos de apuração referentes aos meses do ano-calendário de 2008 indicados no lançamento
de ofício. As informações constantes nos sistemas da RFB devem ser cotejadas com aquelas
originárias dos registros contábeis e fiscais e demais documentos inclusive demonstrativos
congruentes que a Recorrente deve ser notificada a apresentar.

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Relatora e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cecília Lustosa da Cruz,
Gustavo de Oliveira Machado, Ana Cláudia Borges de Oliveira e Carmen Ferreira Saraiva. Ausentes
o conselheiro Jose Anchieta de Sousa e o conselheiro Paulo Elias da Silva Filho.

RELATÓRIO
Auto de Infração
Contra a Recorrente acima identificada foi lavrado o Auto de Infração, e-fls. 120-
128, com a exigência do crédito tributário no valor de R$61.299,88 a título de multa isolada por
Fl. 250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.838 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10746.720236/2011-67
2
falta de recolhimento de IRPJ sobre base de cálculo estimada nos períodos de apuração referentes
aos meses de janeiro a março do ano-calendário de 2008:
001 - MULTAS ISOLADAS FALTA DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
SOBRE A BASE ESTIMADA
Multa apurada em decorrência da falta de pagamento da Contribuição Social,
incidente sobre a base de cálculo estimada em função da receita bruta e
acréscimos e/ou balanços de suspensão ou redução, conforme Relatório Fiscal em
anexo. [...]
ENQUADRAMENTO LEGAL
Arts. 222 e 843 do RIR/99; art. 44, inciso II, alínea "b", da Lei n° 9.430/96, com a
redação dada pelo art. 14 da Lei n° 11.488/07.
Em decorrência de serem os mesmos elementos de provas indispensáveis à
comprovação dos fatos ilícitos tributários foi constituído o seguinte crédito tributário pelo
lançamento de ofício formalizado neste processo:
- A Auto de Infração, e-fls. 129-133, com a exigência do crédito tributário no valor
de R$67.398,16 a título de multa isolada por falta de recolhimento de CSLL sobre base de cálculo
estimada nos períodos de apuração referentes aos meses de janeiro a março, maio e junho do
ano-calendário de 2008:
001 - MULTAS ISOLADAS FALTA DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
SOBRE A BASE ESTIMADA
Multa apurada em decorrência da falta de pagamento da Contribuição Social,
incidente sobre a base de cálculo estimada em função da receita bruta e
acréscimos e/ou balanços de suspensão ou redução, conforme Relatório Fiscal em
anexo.
ENQUADRAMENTO LEGAL
Arts. 222 e 843 do RIR/99 c/c art. 44, § 1°, inciso IV, da Lei n°9.430/96 alterado
pelo art. 14 da Lei n° 11.488, de 15 de junho de 2007.
Impugnação e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a impugnação. Está registrado na ementa do
Acórdão da 7a Turma da DRJ/RPO/SP no 14-86.864, de 28.06.2018, fls. 171-176:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2008
MULTA ISOLADA. FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVA MENSAL DE IRPJ.
PARCELAMENTO. CABIMENTO.
Será aplicada multa de 50%, exigida isoladamente, quando for constatado que
deixou de ser efetuado o pagamento da estimativa mensal de IRPJ prevista no
Fl. 251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.838 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10746.720236/2011-67
3
artigo 44, II, “b” da Lei n.o 9.430/96, independentemente de ter sido efetuado o
parcelamento do imposto devido.
MULTA ISOLADA. APLICAÇÃO APÓS ENCERRADO O PERÍODO DE APURAÇÃO.
CABIMENTO.
É cabível a aplicação de multa isolada pelo não recolhimento da estimativa mensal
do IRPJ para pessoa jurídica tributada pelo Lucro Real após encerrado o período
de apuração.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Acórdão
Acordam os membros da 7.a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar improcedente a impugnação, com a manutenção do crédito tributário, nos
termos do Voto do relator.
Recurso Voluntário
Notificada em 29.08.2018, e-fls. 183, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 11.09.2018, e-fls. 185-198, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
II – USO DE JURISPRUDÊNCIA ADMINISTRATIVA.
Consta do Acórdão recorrido que as jurisprudências administrativas usadas pela
Recorrente só seriam aplicáveis aos casos em que proferidas, não sendo
extensivas ao lançamento em voga, nos termos do art. 506 do CPC.
Discorda a Recorrente, é que, no exercício da advocacia, bem como na atividade
judicante, a citação de jurisprudência e doutrina servem como parâmetro para
aplicação da lei ao caso concreto, garantindo, assim, o bom emprego do princípio
da ampla defesa e do contraditório.
E não poderia ser diferente, pois a ministração da justiça pressupõe tratamento
igual a situações idênticas, sobretudo em homenagem ao princípio da segurança
jurídica, que baliza as relações entre o Estado e o particular.
Desse modo, se há algo que merece repulsa, certamente não é a utilização de
jurisprudência como forma de convencimento, mas a irresignação injustificada do
nobre Julgador de primeira instância ao censurar a indicação de arestos quando
das impugnações.
III - FATOS E FUNDAMENTOS.
Na data de 11/04/2011 a Recorrente recebeu Termo de Intimação Fiscal, onde lhe
foi dado ciência da “ocorrência de diferenças entre os valores constantes na
Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ), na
Fl. 252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.838 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10746.720236/2011-67
4
Declaração de Débitos e Créditos de Tributos Federais (DCTF) e aqueles
efetivamente pagos, referentes ao Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e à
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL). Foi cientificada, também, da falta
de recolhimento mensal do IRPJ e da CSLL por estimativa.” Houve, por parte da
Recorrente, requerimento de dilação de prazo para atendimento ao Termo de
Intimação Fiscal.
Ao verificar as situações descritas no citado Termo de Intimação constatou a
Recorrente que as inconsistências nele narradas já haviam sido sanadas, via
apresentação de Declaração de Débitos e Créditos de Tributos Federais - DCTF (1o
e 2o semestre de 2008) e DIPJ/2008, todas com caráter retificador.
Importa elucidar, ainda, que os débitos (IRPJ e CSLL por estimativa, apurados pela
administração), já haviam sido incluídos no parcelamento da Lei no 11.941/2009,
conforme faz prova o termo de adesão juntado aos autos a fl. 163.
Toda esta situação foi informada e esclarecida ao agente fiscalizador, contudo, ele
entendeu por bem proceder ao lançamento da multa prevista no art. 44, II, “b”,
da Lei no 9.430/1996, em relação aos valores referentes ao IRPJ e à CSLL por
estimativa, apesar de previamente parcelados.
Ora Senhores Julgadores, é completamente desmedido e sem propósito imaginar
e conceber que o parcelamento de uma exação, nos exatos termos da legislação
de regência, não tem o condão de suspender a imposição de multa isolada.
O parcelamento é um procedimento que a Fazenda Pública implantou para
facilitar a regularização fiscal dos contribuintes em débito.
E como tal, o contribuinte que encontrar-se no gozo dos benefícios do citado
instituto, não pode ter como não pagos os débitos regularmente declarados e
parcelados, nos termos da Lei no 11.941/2009, uma vez que deixou de ser
inadimplente.
Situações como as que embasaram a autuação causam séria insegurança jurídica
aos contribuintes em geral, pois com uma mão a Fazenda Pública concede o
parcelamento para que os contribuintes regularizem seus débitos, em condições
favorecidas, como, por exemplo, a redução de multa, e com a outra, como melhor
lhe aprouver, a mesma Fazenda Pública desconsidera os efeitos do parcelamento,
a ponto de não reconhecer a estado de suspenso e regular do débito parcelado,
aplicando, assim, multa isolada, como foi o presente caso.
Sabe-se, por outro lado, que o contribuinte que adere ao parcelamento e o
cumpre corretamente tem, até prova ao contrário, o direito ao reconhecimento
de sua regularidade fiscal si et in quantum, com a expedição da respectiva
certidão, e a vedação a que lhe sejam cobrados outros encargos (em relação aos
débitos parcelados) além daqueles consolidados no parcelamento.
E não se alegue, como fez a Delegacia Regional de Julgamento no Acórdão
recorrido, que o art. 16, da IN SRF no 93/1997, vigente na época dos fatos
Fl. 253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.838 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10746.720236/2011-67
5
geradores, vincula a Administração, tornando obrigatório o lançamento da multa
isolada, mesmo estando os tributos correspondentes previamente parcelados. [...]
Ledo engano, é que se a exação está devidamente parcelada ela perde o seu
caráter de débito “em aberto” para com a Fazenda Pública. Assim, o artigo 44, II,
“b”, da Lei no 9.430/1996 e a IN SRF no 93/1997 não podem ser aplicados, uma
vez que abrange somente débitos não pagos ou não parcelados.
As decisões administrativas são claras ao reconhecer que é incabível a exigência
da multa isolada por falta de recolhimento das estimativas de IRPJ e CSLL, quando
os mesmos estão parcelados. [...]
Não bastasse isto, diferente do defendido no Acórdão, em se tratando de pessoa
jurídica tributada pelo Lucro Real Anual, depois de encerrado o período de
apuração da exação (IRPJ e CSLL por estimativa) não pode o fisco simplesmente
aplicar a multa isolada (art. 44, II, “b”, da Lei no 9.430/1996), nesta situação, cabe
a ele apenas exigir o tributo do exercício fechado, acrescido da multa de ofício.
Dessarte, in casu, não há mais que se falar em multa isolada incidente sobre as
antecipações, pois essas, ao final do exercício, como já dito, estão contidas no
imposto apurado. [...]
Assim, Senhores Julgadores, fica demonstrado que por quaisquer dos motivos
apresentados
o
lançamento ora
fustigado
se
mostra
definitivamente
improcedente, razão por que o mesmo deve ser cancelado.
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referências a entendimentos jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
IV - DOS PEDIDOS.
Ex positis REQUER seja recebido, conhecido e provido o presente Recurso
Voluntário, de forma que seja declarado improcedente o lançamento tributário,
afastando-se a multa isolada, a uma porque os valores da estimativa foram objeto
de parcelamento, e a duas porque incabível sua aplicação quando já encerrado o
período de apuração do IRPJ e CSLL no Lucro Real Anual.
É o Relatório.

VOTO
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
Fl. 254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.838 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10746.720236/2011-67
6
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional. Assim,
dele tomo conhecimento.
Multa de Ofício Isolada
A Recorrente apresenta alegações em face do lançamento de ofício.
A obrigação tributária em sentido amplo inclui o tributo e a penalidade pecuniária.
A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento de
tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente. A
obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou
negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos e converte-se
em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária pelo simples fato da sua
inobservância (art. 113 do Código Tributário Nacional).
Via de regra, a norma jurídica secundária impõe uma sanção em decorrência da
inobservância da conduta prescrita na norma jurídica primária. A multa de natureza tributária é
uma penalidade pecuniária procedente da lei em razão do inadimplemento de uma obrigação
tributária principal ou acessória e expressa a obrigação de dar determinada quantia em dinheiro
ao sujeito passivo. Nos termos do art. 3o do Código Tributário Nacional o tributo não é sanção por
ato ilícito e assim o tributo e a penalidade pecuniária tributária têm natureza de jurídica de
obrigação tributária.
A partir do ano-calendário de 2007, com edição da Medida Provisória no 351, de 22
de janeiro de 2007, posteriormente convertida na Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007, a Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, foi alterada no seguinte sentido:
Art. 1o A partir do ano-calendário de 1997, o imposto de renda das pessoas
jurídicas será determinado com base no lucro real, presumido, ou arbitrado, por
períodos de apuração trimestrais, encerrados nos dias 31 de março, 30 de junho,
30 de setembro e 31 de dezembro de cada ano-calendário, observada a legislação
vigente, com as alterações desta Lei. [...]
Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar
pelo pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo
estimada, mediante a aplicação, sobre a receita bruta auferida mensalmente, dos
percentuais de que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995,
observado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 29 e nos arts. 30 a 32, 34 e 35 da Lei
no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, com as alterações da Lei no 9.065, de 20 de
junho de 1995. [...]
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
Fl. 255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.838 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10746.720236/2011-67
7
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
II — de 50% (cinquenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal: [..]
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social
sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa
jurídica.
A Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995: prevê:
Art. 35. A pessoa jurídica poderá suspender ou reduzir o pagamento do imposto
devido em cada mês, desde que demonstre, através de balanços ou balancetes
mensais, que o valor acumulado já pago excede o valor do imposto, inclusive
adicional, calculado com base no lucro real do período em curso.
A multa de ofício isolada no percentual de 50% sobre o valor de estimativa que
deixou de ser recolhida é aplicada após o encerramento do ano-calendário ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal no período de apuração correspondente.
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 123 do Anexo do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634,
de 21 de dezembro de 2023:
Súmula CARF no 82
Após o encerramento do ano-calendário, é incabível lançamento de ofício de IRPJ
ou CSLL para exigir estimativas não recolhidas. (Vinculante, conforme Portaria MF
no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Súmula CARF no 93
A falta de transcrição dos balanços ou balancetes de suspensão ou redução no
Livro Diário não justifica a cobrança da multa isolada prevista no art. 44 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, quando o sujeito passivo apresenta
escrituração contábil e fiscal suficiente para comprovar a suspensão ou redução
da estimativa. (Vinculante, conforme Portaria ME no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Súmula CARF no 105
A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com
fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser
exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL
apurado no ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício.
Súmula CARF 178
Fl. 256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.838 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10746.720236/2011-67
8
A inexistência de tributo apurado ao final do ano-calendário não impede a
aplicação da multa isolada por falta de recolhimento de estimativa na forma
autorizada desde a redação original do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
A falta de recolhimento de estimativas mensais de IRPJ ou CSLL apurada após o
encerramento do ano-calendário enseja a aplicação da multa de ofício isolada, quando não
justificada em balanço de suspensão ou redução, conforme dispõe o art. 35 da Lei no 8.981, de
1995.
A penalidade a prevista no inciso II do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, é exigida
isoladamente ainda que não seja apurado lucro tributável ao final do ano-calendário. A conduta
ilícita é a não observância do dever de antecipar o recolhimento durante lapso temporal entre
data em que a estimativa deveria ser paga e o encerramento do ano-calendário.
Consta no Relatório Fiscal, e-fls. 134-140:
CONSTATAÇÕES
6. Constatamos que, no dia 31/03/2011, o contribuinte efetuou a retificação das
DCTF's semestrais e da DIPJ de 2008, sendo que os valores destas declarações,
abaixo relacionados, passaram a ser divergentes daqueles informados e/ou
considerados no Termo de Intimação Fiscal lavrado em 28/03/2011.

Ficha 12 A (DIPJ) ano-calendário 2008
Valores constantes no
Termo de Intimação Fiscal
Após a Retificação
Alíquota de 15%
141.622,70
150.578,76
Adicional
70.415,13
76.385,84
Isenção e Redução do Imposto
188.913,16
191.878,40
Imposto de Renda Pago por Estimativa
0
108.804,17
Parcelamento Formalizado de IR sobre a Base de Cálculo
Estimada
0
122.599,76
Imposto de Renda a Pagar
-85.679,50
-87.513,56
Ficha 17 (DIPJ) ano-calendário 2008
Valores constantes no
Termo de Intimação Fiscal
Após a Retificação
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
90.568,11
88.639,69
CSLL mensal Paga por Estimativa
121.351,19
0
Parcelamento Formalizado de CSLL sobre a Base de Cálculo
Estimada
0
134.796,29
Imposto de Renda a Pagar
-30.783,08
-46.156,60

6.1 Constatamos que, além da retificação dos valores, houve alteração dos
campos Imposto de Renda Pago por Estimativa para Parcelamento Formalizado de
IR/CSLL sobre a Base de Cálculo Estimada.
6.2 Em relação às DCTF's que foram retificadas, constatamos que os valores
passaram a ser os seguintes:
Fl. 257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.838 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10746.720236/2011-67
9

TRIBUTO0
Período Apuração
Débitos Apurados
Valores considerados na emissão
Termo de Intimação Fiscal
Após a Retificação
IRPJ
01/01/08
82.460,82
91.284,62
IRPJ
01/02/08
13.049,67
16.332,42
IRPJ
01/03/08
13.293,68
14.982,72
TOTAL IRPJ
108.804,17
122.599,76
CSLL
01/01/08
55.771,79
55.927,58
CSLL
01/02/08
14.446,89
14.446,89
CSLL
01/03/08
12.170,54
12.174,23
CSLL
01/05/08
15.368,14
10.901,34
CSLL
01/06108
23.081,52
41.346,25
TOTAL CSLL
120.838,88
134.796,29

7. Constamos que o contribuinte é optante pelo parcelamento da Lei 11.941/2009
no âmbito da RFB e que indicou a inclusão da totalidade dos débitos para
parcelamento nos termos da Portaria PGFN/RFB 003/2010.
7.1 A Lei n°11.941, de 27 de maio de 2009, regulamentada pela Portaria Conjunta
PGFN/RFB n° 6, de 22 de julho de 2009, instituiu a possibilidade de parcelamento
ou de pagamento à vista de débitos de qualquer natureza junto à PGFN ou à RFB,
vencidos até 30 de novembro de 2008, observado o disposto no art. 1° da IN RFB
n° 1.049/2010, que estabelece:
Art. 1.2 Poderão ser incluídos nos parcelamentos de que trata a Portaria Conjunta
PGFN/RFB n° 6, de 22 de julho de 2009, os débitos ainda não declarados, vencidos
até 30 de novembro de 2008, em relação aos quais o sujeito passivo esteja
obrigado à apresentação de declaração à Secretaria da Receita Federal do Brasil
(RFB) e se encontra omisso, desde que seja apresentada a respectiva declaração
até 30 de julho de 2010 (grifo nosso) ressalvado o disposto no art. 42 desta
Instrução Normativa.
§ 1° O disposto no caput aplica-se às seguintes declarações:
I - Declaração de Débitos e Créditos de Tributos Federais (DCTF);
7.2 O histórico de recepção das DCTF's, conforme base de dados da RFB -
aplicativo DCTF, é o seguinte: [...]
7.3 Destacamos que as DCTF's entregues antes de 30 de julho de 2010 não
apresentavam débitos de IRPJ e CSLL.
7.4 Desse modo, presume-se que os débitos referentes ao IRPJ e à CSLL, inclusive
aqueles relacionados aos recolhimentos mensais de IRPJ e de CSLL por estimativa,
não estão compreendidos entre os débitos parceláveis apontados pelo
contribuinte tendo como base a Lei n° 11.941/2009, apesar de estarem
devidamente confessados como dívida conforme DCTF's recepcionadas em
Fl. 258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.838 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10746.720236/2011-67
10
08/11/10 (considerada na lavratura do Termo de Intimação Fiscal) e em
31/03/2011.
INFRAÇÕES:
8. Foram apuradas as infrações a seguir detalhadas:
a) MULTAS ISOLADAS — FALTA DE RECOLHIMENTO DO IRPJ SOBRE A BASE DE
CÁLCULO ESTIMADA; e b) MULTAS ISOLADAS — FALTA DE RECOLHIMENTO DA
CSLL SOBRE A BASE ESTIMADA.
9. Para fins de análise da DIPJ e das DCTF's, ano-calendário 2008, consideramos os
valores declarados em 31/03/2011.
10. Na DIPJ, o contribuinte optou pela forma de tributação pelo lucro real, com
apuração do IRPJ e da CSLL anual e recolhimentos mensais por estimativa com
base em balanço de suspensão/redução com exceção dos meses de fevereiro e
março. Vale destacar que o disposto no art. 230 do RIR/99 é válido também para a
CSLL por força do art. 6°, parágrafo único, da Lei n° 7.689/88, e art. 28 da Lei n°
9.430/96.
11. Em relação aos valores informados nas fichas n° 11 e n° 16 da DIPJ do período
fiscalizado, referentes aos recolhimentos mensais de IRPJ e de CSLL sobre a base
de cálculo estimada, constatou-se que tais valores não foram efetivamente pagos
mediante DARF. Esses valores não pagos estão demonstrados nas tabelas a seguir,
bem como o valor da multa de 50% exigida isoladamente sobre cada um deles,
conforme previsto no art.
44, inciso II-b, da Lei n°9.430/96, alterado pela Lei n° 11.488/2007:
Art. 44. Nós casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei n° 11.488, de 15 de junho de 2007) [...]
II - de 50% (cinquenta por cento), exigida isoladamente [nosso grifo], sobre o valor
do pagamento mensal: (Redação dada pela Lei n° 11.488, de 15 de junho de 2007)
[...]
b) na forma do art. 2° desta Lei [Pagamento por Estimativa, nossa anotação], que
deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base de
cálculo negativa para a contribuição social sobre o lucro líquido, no ano-
calendário correspondente, no caso de pessoa jurídica. (Incluída pela Lei n°
11.488, de 15 de junho de 2007).
11.1 IRPJ:
Valores em R$
PERÍODO
DIPJ
PAGO DARF
MULTA ISOLADA
Janeiro/2008
91.284,62
0,00
45.642,31
Fevereiro/2008
16.332,42
0,00
8.166,21
Março/2008
14.982,72
0,00
7.491,36

Fl. 259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.838 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10746.720236/2011-67
11
11.2 CSLL
Valores em R$
PERÍODO
DIPJ
PAGO DARF
MULTA ISOLADA
Janeiro/2008
55.927,58
0,00
27.963,79
Fevereiro/2008
14.446,89
0,00
7.223,45
Março/2008
12.174,23
0,00
6.087,12
Maio/2008
10.901,34
0,00
5.450,67
Junho/2008
41.346,25
0,00
20.673,13

12. Dessa forma, tendo em vista as infrações acima relacionadas apuradas em
procedimento de revisão de declarações do contribuinte Fertilizantes Tocantins
Ltda., foram efetuados os lançamentos de ofício constantes dos Autos de Infração
do IRPJ e CSLL, lavrados em 17/05/2011, dos quais faz parte o presente relatório,
nos termos do Art. 926 do Decreto n° 3.000, de 26/03/1999.
Consta no Acórdão da 7a Turma da DRJ/RPO/SP no 14-86.864, de 28.06.2018, fls.
171-176:
FATOS E FUNDAMENTOS
A impugnante apresenta suas razões contra os autos de infração, assim
resumidas:
- os débitos referentes ao IRPJ e à CSLL foram incluídos no parcelamento da Lei no
11.941/09, razão pela qual perderam seu caráter de débito “em aberto” para com
a Fazenda Pública, não cabendo a aplicação do art. 44, II, “b” da Lei n.o 9.430/96;
[...]
No tocante ao fato dos tributos terem sido parcelados, cabe esclarecer que é
norma complementar e vincula o fisco quando lança e as DRJ’s quando julgam, a
Instrução Normativa SRF de n.o 93, de 29/12/1997, que, aplicável aos fatos
geradores ocorridos no ano calendário de 2008, assim dispunha, em seu art. 16:
[...].
Atualmente, está em vigência a Instrução Normativa RFB no 1700, de 14/03/2017,
com a mesma determinação.
O dispositivo transcrito não deixa dúvidas de que a falta de pagamento do
imposto por estimativa enseja a incidência da multa de ofício isolada sobre os
valores devidos, estando em consonância com o disposto no art. 44 da Lei n.o
9430/96: [...].
Como se vê, os dispositivos legais que regem a matéria não fazem distinção, no
caso de aplicação da multa isolada, se os tributos foram ou não parcelados,
bastando o fato de não terem sido pagos na época própria para ensejar a
aplicação da referida multa.
Fl. 260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.838 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10746.720236/2011-67
12
O pedido de parcelamento das estimativas de IRPJ e de CSLL dos períodos de
apuração referentes aos meses do ano-calendário de 2008 indicados no lançamento de ofício
protocolizado em 30.11.2009, na modalidade especial trazida pela Lei no 11.941, de 27 de maio de
2009, consta nas e-fls. 45-50 e 168. A Recorrente foi validamente notificada do início do
procedimento fiscal em 11.04.2011, e-fls. 02-05, ocasião em que sua espontaneidade é excluída
em relação aos atos anteriores (art. 7o do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
No curso do processo é necessária a complementação da produção de acervo
fático-probatório robusto que evidencie com força probante conjuntural a comprovação da data
da efetividade do parcelamento e os valores parcelados das estimativas de IRPJ e de CSLL que
serviram de bases de cálculo das multas de ofício isoladas dos períodos de apuração referentes
aos meses do ano-calendário de 2008 indicados no lançamento de ofício, em observância do
disposto no art. 18 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972.
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimento das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre da
supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da Constituição
Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de
janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 98 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023).
Dispositivo
Tendo em vista o início de prova produzido pela Recorrente, voto em conhecer do
recurso voluntário e em converter o julgamento do recurso voluntário na realização de diligência à
Unidade de Origem para que se proceda a análise da data da efetividade do parcelamento e os
valores parcelados das estimativas de IRPJ e de CSLL que serviram de bases de cálculo das multas
de ofício isoladas dos períodos de apuração referentes aos meses do ano-calendário de 2008
indicados no lançamento de ofício.
As informações constantes nos sistemas da RFB devem ser cotejadas com aquelas
originárias dos registros contábeis e fiscais e demais documentos inclusive demonstrativos
congruentes que a Recorrente deve ser notificada a apresentar.
A autoridade designada para cumprir a diligência solicitada deverá elaborar o
Relatório Fiscal circunstanciado e conclusivo sobre os fatos averiguados.
A Recorrente deve ser cientificada dos procedimentos referentes às diligências
efetuadas e do Relatório Fiscal para que, desejando, se manifeste a respeito dessas questões com
o objetivo de lhe assegurar o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a ela
Fl. 261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.838 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10746.720236/2011-67
13
inerentes (inciso LV do art. 5o da Constituição Federal e art. 35 do Decreto no 7.574, de 29 de
setembro de 2011).
Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 262
DF CARF MF
Original